Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de retificação (ID: 16583398) da RPV n. 0026549-56.2015.8.07.0000, expedida em favor de JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), mediante a aplicação do IPCA-E (ID: 11304508). Feitos os cálculos (ID: 21468159), o Distrito Federal impugnou o percentual de juros aplicado aos cálculos (ID: 22714232). Na sequência, o exequente manifestou concordância com os valores e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento (ID: 22782017). Quanto à impugnação dos cálculos, o exequente sustentou, em síntese, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital n. 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros (ID: 23028294). No ID: 23729677, acostou-se manifestação da douta Contadoria. No ID: 25547977, o DF esclareceu que a sua impugnação aos cálculos judiciais se refere ao servidor JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO. O SINDIRETA assentou que, “diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático, nada tem a opor em relação à impugnação do devedor e aos seus cálculos, pugnando, assim, pela expedição dos requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais (...)” (ID: 25974403). Pois bem. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF (ID: 25974401), homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 22714233. Expeçam-se as requisições de pequeno valor em benefício de JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais - 20% e honorários da execução). Brasília, 27 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador